Tribunal: TJBA
Processo: 8004802-07.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004802-07.2021.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PANIFICADORA LHL LTDA - ME

Advogado(s)
:
ELISABETH REIS SOUZA SANTOS

APELADO: ESPOLIO DE AURORA RIBEIRO DE GOES registrado(a) civilmente como AURORA RIBEIRO DE GOES e outros

Advogado(s)
:
SERGE SILVA CARVALHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E PEDIDO DE EFEITO MODIFICATIVO. PRETENSÃO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA. DIREITO DE USO EM CONDOMÍNIO HEREDITÁRIO. QUESTÃO DECIDIDA. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.314 DO CC ÀS RELAÇÕES NEGOCIAIS COM TERCEIROS. PREQUESTIONAMENTO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. CARÁTER NITIDAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não há omissão no acórdão que enfrentou expressamente todas as questões devolvidas na apelação, notadamente a validade da notificação premonitória, a legitimidade do espólio para promover ação de despejo e a inaplicabilidade do direito de uso do condômino às relações negociais firmadas pelo espólio com pessoa jurídica terceira.

2. A pretensão de renovação compulsória do contrato de locação não constitui matéria passível de análise na presente ação de despejo por denúncia vazia, devendo ser veiculada em ação renovatória própria, cuja anterior tentativa foi julgada extinta sem resolução do mérito, com trânsito em julgado.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, § 1º, 618, I, e 1.022; CC, arts. 1.314 e 1.791; Lei nº 8.245/1991, arts. 51 e 57.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.
8004802-07.2021.8.05.0113
, em que figuram como embargante
PANIFICADORA LHL LTDA - ME
e como embargado o
ESPOLIO DE AURORA RIBEIRO DE GOES registrado(a) civilmente como AURORA RIBEIRO DE GOES e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.

Salvador, 22 de Setembro de 2025.